Tribunal: TJSP
Processo: 2033394-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (locação de usina fotovoltaica, com fornecimento de mão de obra). Embargos à execução. Decisão, que manteve efeito suspensivo, mesmo após consolidação de propriedade de bens nomeados à penhora, em favor de credor, fiduciário. Inteligência dos artigos 297 e 919, §1o, do Código de Processo Civil. Recurso da exequente.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (locação de usina fotovoltaica, com fornecimento de mão de obra). Embargos à execução. Decisão, que manteve efeito suspensivo, mesmo após consolidação de propriedade de bens nomeados à penhora, em favor de credor, fiduciário. Inteligência dos artigos 297 e 919, §1o, do Código de Processo Civil. Recurso da exequente. Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033394-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante LÉROS
GERADORA S.A., é agravado FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E
EDUCAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033394-66.2020.8.26.0000 -Voto no 38.000
2
COMARCA DE LINS – 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: LÉROS GERADORA S/A (exequente, embargada)
AGRAVADA: FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
(executada, embargante)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO ANTONIO APPARECIDO BARBI
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa.
Título extrajudicial (locação de usina fotovoltaica, com
fornecimento de mão de obra). Embargos à execução. Decisão,
que manteve efeito suspensivo, mesmo após consolidação de
propriedade de bens nomeados à penhora, em favor de credor,
fiduciário. Inteligência dos artigos 297 e 919, §1o, do Código de
Processo Civil. Recurso da exequente. Provimento.
VOTO No 38.000
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, pessoa jurídica, no polo ativo de
execução por quantia certa (inadimplência relacionada a contrato de locação de
usina fotovoltaica), questiona decisão, que manteve efeito suspensivo no
processamento de embargos à execução, após notícia de que não seria possível
registrar a penhora de imóveis, com a respectiva consolidação da propriedade, a
benefício de credor, fiduciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033394-66.2020.8.26.0000 -Voto no 38.000
3
Recurso tempestivo, processado no efeito devolutivo (fl.
48).
Informações da instância da causa, a fls. 51/65.
Contraminuta, a fls. 70/81.
FUNDAMENTAÇÃO
Com a notícia de que bens imóveis, nomeados à
penhora, já não gravitam na esfera de direitos da executada, com a respectiva
propriedade consolidada por credor, fiduciário, assim a esvaziar garantia do juízo,
há que revogar efeito suspensivo, concedido no processamento de embargos à
execução.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
revogando-se efeito suspensivo concedido no processamento de embargos
à execução.
CARLOS RUSSO
Relator